Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009304-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (PACIENTE), JUIZO DA 12 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (IMPETRANTE), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (PACIENTE), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON LUCAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LVII E LXI, DA CF.
4.
EXCESSO DE PRAZO
. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ATRASO JUSTIFICADO.

5.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA.
6.

PRISÃO DOMICILIAR
. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A
gravidade da conduta ilícita, o desajuste social do paciente e a incursão delitiva e infracional pretérita justificam o encarceramento provisório com vistas a garantir a ordem pública e impedem, por conseguinte, o acolhimento das teses de
desnecessidade da custódia e inidoneidade dos fundamentos utilizados no decreto cautelar. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A prisão preventiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, não viola

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, pluralidade de réus, apresentação de sucessivos pedidos de revogação da cautela extrema e interposição de Recurso em Sentido Estrito por sete dos oito réus), não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da custódia em face da demora para se designar a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e evitar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

6.

Como o pedido de prisão domiciliar, calcado no receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia, não foi examinado pelo Juízo a
quo
, a sua análise direta por esta Corte implicaria supressão de instância, o que é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O impetrante narrou que
Kevin Johnson Silva de Oliveira

Arante
está preso preventivamente desde
18.11.2017
porque teria cometido os crimes de
Extorsão Mediante Sequestro na forma Qualificada
(art. 159, § 1o, do CP),
Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade de Outro Crime e Contra Agente da Polícia Civil
(art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA),
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16,
caput
, da Lei no. 10.826/2003).

Apontando o
Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Outrossim, sustentou as teses de
excesso de prazo
para encerramento da ação penal e ofensa ao princípio da
presunção de inocência
, além de externar o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40614480).

Anexou documentos (ID 40614481 a 40614497).

A liminar foi
indeferida
(ID 40907958).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41909992).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42855462), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
- Homicídio qualificado, na forma tentada, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [art. 121, § 2o, incs. V e VII, c/c art. 14, inc. II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei no 8.069/90; arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 33, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - sentença de
pronúncia
-
1. Manutenção da custódia
– irresignação defensiva - sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar -
insubsistência
- quadro fático inalterado - paciente que permaneceu segregado durante a instrução processual - incidência do postulado
rebus sic stantibus
- prisão justificada na garantia da ordem pública -
gravidade concreta dos delitos
- real periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
-
2.
Pretendida restituição do
status libertatis
, sob o argumento de que caracterizado o
excesso de prazo
para a submissão do paciente a julgamento pelo Colegiado a quo –
inocorrência
– a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazos pré-estabelecidos –
responsabilidade pela demora que deve ser atribuída, também, aos réus e às suas defesas
– interposição de Recursos em Sentido Estrito –
3.
Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do
COVID-19
–
improcedência – supressão de instância
– tese não apresentada ao juízo primevo – ademais, tem-se que tal soltura é
medida excepcionalíssima
, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar - constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Kevin Johnson Silva de Oliveira

Arante
está preso preventivamente desde
18.11.2017
porque teria cometido os crimes de
Extorsão Mediante Sequestro na forma Qualificada
(art. 159, § 1o, do CP),
Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade de Outro Crime e Contra Agente da Polícia Civil
(art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA),
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16,
caput
, da Lei no. 10.826/2003).

A medida extrema foi mantida por ocasião da
decisão de pronúncia
, em ato contra o qual se insurge o impetrante.

Sem razão, contudo
.

Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os
requisitos da prisão preventiva
, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP.

Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 10.11.2017,
dez pessoas
previamente ajustadas abordaram
Milene Falcão Eubank Ayres
enquanto ela chegava à escola do filho e, mediante grave ameaça exercida com emprego de
armas de fogo
, entraram no automóvel dela e a conduziram a um cativeiro onde exigiram dinheiro, cartões de crédito e senhas das contas bancárias.

Enquanto era mantida em cárcere sob a vigilância de alguns membros do grupo criminoso, os demais realizaram saques em caixas eletrônicos e compras utilizando os cartões da vítima, até que em torno de
5h da manhã do dia seguinte
, integrantes do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil localizaram o cativeiro e resgataram a vítima.

Antes, porém, os agentes policiais foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo, que acabaram alvejando o policial civil
Sidney Ribeiro Santos
. Apesar de atingido na face, ele foi levado a um hospital e conseguiu sobreviver.

Por ocasião da prisão em flagrante do paciente e dos outros comparsas, os policiais ainda encontraram em poder deles
21 munições calibre 9 mm
, dois estojos de munição de igual calibre,
24 munições calibre .40
, um estojo de munição de igual calibre,
291,09g de maconha
e uma balança de precisão.

Logo em seguida, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
. Mais tarde, por remanescer a necessidade de se garantir a
ordem pública
, a medida extrema imposta ao paciente foi mantida na
decisão de pronúncia
, conforme os fundamentos abaixo transcritos,
in litteris
:

“KEVIN JONSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE
também apresenta comportamentos que colocam em risco a garantia da ordem pública, pois conforme consta nos autos e já consignando nas decisões anteriores, além de sua ficha de antecedentes criminais, sua prática habitual é voltada para o crime, de forma que para ele, as medidas cautelares diversas da prisão também se revelam ineficazes, razão pela qual mantenho sua segregação
(...). a fim de reforçar a necessidade da segregação dos acusados nos termos supracitados, os réus, com exceção de Vitória e Valdinei, representam prática habitual de condutas criminosas em razão de suas fichas de antecedentes criminais, e apesar de entenderem que o fato de responderem por vários processos não justifica na segregação cautelar, entendo que os crimes aos quais são acusados, inclusive nestes autos, como por exemplo, tráfico de drogas, corrupção de menor, homicídio qualificado e tentado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa são suficientes para manter a prisão preventiva tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública, não sendo suficiente no presente caso se os mesmos possuem endereço fixo, até porque o mesmo é utilizado como palco de crimes (ID 40614482). Destaquei.

Ora, diante da elevada
gravidade

da conduta ilícita
, do
desajuste social do paciente
e da
incursão delitiva e infracional pretérita
, o encarceramento provisório se mostra
justificado
para
tutelar a ordem pública
e
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
, o que impede o acolhimento da tese de

desnecessidade da custódia ou inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da cautela impugnada.

A propósito, o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro sobre o tema: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Também em sintonia esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...). Tais elementos, somados ao fato de o paciente possuir anotações por atos infracionais anteriores, inclusive por conduta equiparada ao narcotráfico, demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(...)” (HC 550.857/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 2.3.2020). Destaquei.

Na mesma toada, vale registrar que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ainda sob esse ângulo, é importante recordar que a imposição da cautela extrema
não
viola

o
princípio constitucional da presunção de inocência

ou de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e
fundamentada
de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como se dá no caso em foco.

Nessa direção, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante
” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Por sua vez, cumpre salientar que a complexidade do feito, a pluralidade de crimes apurados, com contornos de extrema gravidade, o elevado número de réus (oito), a apresentação de sucessivos pedidos de revogação da cautela extrema e a interposição de Recurso em Sentido Estrito por sete deles são fatores que
justificam
o trâmite da ação penal por período superior ao previsto em lei.

Com efeito, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade
e das
peculiaridades do concreto
, não com base em critérios meramente matemáticos, e que como visto nas linhas acima, o prolongamento do curso processual está apoiado em
elementos legítimos
,
descabe
falar-se em ilegalidade da coação.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in litteris
:

“(...). 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. 7. Na hipótese, os autos foram distribuídos em 2/8/2019, e, em 14/8/2019, encaminhados à Procuradoria Geral da República, sendo devolvidos em 6/9/2019 com parecer. Na mesma data os autos foram conclusos para o Relator. Assim, não há falar desídia do Juízo, nem tampouco de excesso de prazo, especialmente levando em conta a pena de 8 anos de reclusão imposta à paciente, que não indica a falta de razoabilidade no prazo para o julgamento do recurso defensivo” (RHC 116.051/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 17.12.2019). Destaquei.

Nesses moldes, sabendo-se que os elementos que acompanham o
writ

não
indicam a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, fica
afastada
a alegação de ilegalidade do encarceramento em face do excesso de prazo para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, fica
inviabilizada
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
ad litteram
:

“(...). 4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.

Noutro giro, vale salientar que o pedido de prisão domiciliar – calcado no receio de que o paciente contraia a
COVID-19
–
não foi submetido à apreciação do Juízo
a quo
, o que
impede
a sua análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Corroborando esse entendimento, segue ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“(...). 1.
A matéria relacionada à substituição da custódia provisória da ré por prisão domiciliar não foi examinada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a análise do tema nesta oportunidade, por configurar supressão de instância
. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal (...)”. (HC 545.311/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 14.2.2020). Destaquei.

De todo modo, é importante destacar que o impetrante deixou de

anexar documentos capazes de refletir que o paciente integra o grupo de risco ou que comprovassem eventual proliferação da
COVID-19
na unidade prisional em que ele está recolhido, cenário a afastar, por corolário lógico, a concessão da benesse
ex officio
.

Por derradeiro, registre-se que cabe à autoridade apontada coatora, e não a esta
Corte
, apreciar o pedido de
extensão do benefício
concedido aos corréus
Valdinei Pedroso de Almece
e
Vitória Aparecida Nascimento Silva
. O motivo é simples: como o Juízo de primeiro grau foi o responsável pela outorga do benefício pleiteado, ele é o único competente para analisar a pertinência ou não em se aplicar a medida ao paciente por extensão.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório
exsurge
como o
único
instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se
inviável
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ao paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.

Com essas considerações
conheço parcialmente do
Writ

e nessa extensão, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
Kevin Johnson Silva de Oliveira

Arante
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020